Tribunal: STF
Processo: HC 256908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório  



1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.5.2025, por Osvaldo José Duncke e outras, advogados, em benefício de Vitória do Nascimento Fernandes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 938.218, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    2. A defesa alega inexistência de configuração dos elementos dos tipos penais pelos quais a agravante foi condenada, requerendo a reconsideração da decisão para afastar a condenação relativa aos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na condenação da agravante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que justifique a concessão do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A via do habeas corpus é inadequada para reanálise de fatos e provas, sendo que a decisão das instâncias ordinárias está fundamentada em elementos concretos dos autos.



    5. A condenação da agravante está baseada em provas concretas, como o flagrante auxílio ao companheiro na venda de drogas e a apreensão de drogas e dinheiro em sua residência, cuja origem não foi explicada. 



    6. A Corte de origem identificou o ânimo associativo e a divisão de tarefas entre a agravante e os corréus, caracterizando a associação para o tráfico, com a agravante desempenhando funções acessórias no núcleo financeiro da associação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A via do habeas corpus é inadequada para reanálise de fatos e provas. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico deve estar fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. A identificação de ânimo associativo e divisão de tarefas caracteriza a associação para o tráfico’”.  



    2. Os impetrantes insurgem-se contra a condenação da paciente, afirmando, quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, não estar demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal, consistente no vínculo associativo, nem a reiteração de condutas a caracterizar a estabilidade, sem haver outras provas suficientes da autoria e da materialidade na espécie.  



    Sustentam ter sido comprovado que a paciente trabalharia e estudaria, “passando apenas na casa da sua mãe para deixar seus filhos pequenos (ou seja, não fica lá o dia todo, todos os dias – embora tal conduta sequer seja criminosa)”, o que afastaria os elementos do tipo do delito de associação para o tráfico de entorpecente pelo qual condenada.  



    Ressaltam, quanto à imputação do delito de tráfico de entorpecente, que a “condenação não aponta, com relação à [paciente], i) qualquer flagrância ou investigação policial a sustentar que estivesse na posse de entorpecentes, ou praticando quaisquer dos demais verbos-núcleo do dispositivo legal, inobstante tantos registros de vídeo aportados aos autos (sem apreensão e sem materialidade); ii) quaisquer trocas de mensagens de conteúdo ilícito nos celulares apreendidos; iii) qualquer observação de exercício de postura ostensiva/defensiva no dito ponto de drogas; e iv) qualquer indicativo de vinculação/associação/colaboração dela, pessoalmente, com terceiros, para a realização do tráfico de drogas, mormente qualquer informação MÍNIMA referente ao suposto ‘núcleo financeiro’ se não houve apreensão de grande numerário consigo (e o que houve, há comprovação de ser seu FGTS), se não houve a realização da quebra de sigilo bancários de suas contas bancárias, se não houve qualquer testemunho nesse sentido”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que fique suspenso os efeitos da condenação em tela; 



    b) no mérito do writ, afastada a condenação da Paciente relativamente aos delitos insertos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/2006; 



    c) subsidiariamente, na eventualidade de não ser conhecido do writ, requer-se a concessão da ordem por habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Consta da denúncia ajuizada contra a paciente e os corréus:



    “(...) A equipe de Divisão de Investigação Criminal – DIC de Chapecó realizou investigação policial acerca dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na localidade conhecida como ‘baixada’ do bairro São Pedro, região leste da cidade de Chapecó, com foco em um dos principais pontos de venda da Rua São Tomás 
de Aquino, aquele administrado por MARIA SALETE DO NASCIMENTO e seus familiares, onde a venda das drogas ocorria diuturnamente e de forma ininterrupta, inclusive com grande movimentação de crianças passando no local, decorrente da existência de duas escolas públicas nas proximidades (E.B.M Victor Meirelles e E.B.M São Pedro). 



    Considerando a dificuldade enfrentada por agentes de segurança pública em proceder às medidas tradicionais de repressão (campanas, rondas, etc), em razão da presença massiva de pessoas envolvidas com a traficância de drogas ilícitas na localidade, inclusive adolescentes, optou-se fazer uso dos métodos de ação controlada (postergando a atuação policial ao longo de vários meses) e infiltração de agentes, para verificar padrões, conseguir demonstrar a materialidade do tráfico de drogas e, especialmente, identificar as pessoas envolvidas. Tais medidas, previstas no artigo 53 da Lei n. 11.343/06, foram devidamente autorizadas por este Juízo nos autos n. 5009508-16.2022.8.24.0018. 



    Prosseguindo a investigação policial e com a utilização destas medidas, a DIC de Chapecó, após incansante trabalho, logrou êxito em identificar os integrantes da associação criminosa voltada a traficância de drogas, bem como a função de cada um no esquema criminoso, inclusive com registros de fotos e vídeos.



    (…) Emerge do procedimento investigatório incluso que, em data a ser precisada durante a instrução processual, mas ao menos desde o mês de abril de 2022, na localidade conhecida por ‘baixada’ do Bairro São Pedro, em Chapecó-SC, os denunciados MARIA SALETE DO NASCIMENTO, FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES, CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS, DANIEL VIEIRA DA SILVA, RODRIGO FILVOCK, GABRIEL DA SILVA JOAQUIM RODRIGUES, KATIELI DO NASCIMENTO SOARES, CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS, JONATHA DOS SANTOS MIRANDA, ORLANDO DOS PASSOS MACHADO, VITORIA DO NASCIMENTO FERNANDES, EZEQUIEL DE MOURA, RODRIGO CAROL, MICHEL WILIAN PIRES DOS SANTOS, JULIANO RODRIGUES LAUTÉRIO, CLEBERSON RENATO GOMES, MATHEUS SILVA DUARTE, OSCAR ENRIQUE GUACARAN GUTIERREZ, PAULO CESAR PACHECO e IVAN CARLOS ANTUNES, com as adolescentes Y. do N. dos S. (16 anos de idade, pois nascida em 28/4/2006), I. K. do N. (13 anos de idade, pois nascida em 2/11/2009) e L. E. M. de A. (17 anos de idade, pois nascida em 28/6/2005), associaram-se, de modo estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, consistente na comercialização de substâncias entorpecentes, notadamente maconha e cocaína, fazendo deste o seu principal meio de vida e fonte de renda.



    (…) A constatação da associação delitiva, como já registrado, deu-se por meio das investigações levadas a cabo pela Divisão de Investigação Criminal de Chapecó, notadamente a partir das 
medidas de ação controlada (retardamento da intervenção policial) 
e de infiltração de agentes, judicialmente autorizadas nos autos 
n. 5009508-16.2022.8.24.0018. 



    Assim, apurou-se que os denunciados mantinham verdadeira e continuada associação criminosa focada no nefasto exercício do tráfico ilícito de entorpecentes, atuando, todos, com consciência e ilicitude de seus atos, sob vinculação subjetiva e unidade de desígnios. 



    A associação estava estruturada da seguinte forma:



    (…) 2.4 Núcleo responsável pelo financeiro Os denunciados VITÓRIA DO NASCIMENTO, FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES, CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS e DANIEL VIEIRA DA SILVA eram responsáveis pelo dinheiro destinado e oriundo do comércio de drogas ilícitas promovido no ‘ponto’ situado na Rua São João Tomás de Aquino n. 156-E, Bairro São Pedro, em Chapecó-SC, e nas suas imediações.



    (…) 3 – TRÁFICO DE DROGAS 



    Em datas e horários a serem melhor esclarecidos durante a instrução criminal, mas, por certo desde o mês de abril de 2022, 
na localidade conhecida por ‘baixada’ do Bairro São Pedro, em Chapecó-SC, os denunciados MARIA SALETE DO NASCIMENTO, FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES, CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS, DANIEL VIEIRA DA SILVA, RODRIGO FILVOCK, GABRIEL DA SILVA JOAQUIM RODRIGUES, KATIELI DO NASCIMENTO SOARES, CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS, JONATHA DOS SANTOS MIRANDA, ORLANDO DOS PASSOS MACHADO, VITORIA DO NASCIMENTO FERNANDES e EZEQUIEL DE MOURA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, cada um colaborando de maneira relevante para a obtenção do resultado em prol do grupo, inclusive contando com o apoio das adolescentes Y. do N. dos S. (16 anos de idade, pois nascida em 28/4/2006), I. K. do N. (13 anos de idade, pois nascida em 2/11/2009) e L. E. M. de A. (17 anos de idade, pois nascida em 28/6/2005), venderam, expuseram à venda, ofereceram, mantiveram em depósito, trouxeram consigo, guardaram e forneceram as drogas cocaína e maconha (esta contém, em sua composição, o princípio ativo THC – tetrahidrocannabinol) (…).



    A constatação da prática delitiva, como já registrado, deu-se por meio das investigações levadas a cabo pela Divisão de Investigação Criminal de Chapecó, dentre as quais a realização das medidas de ação controlada e de infiltração de agentes, judicialmente autorizadas, nas quais os denunciados aparecem em fotos e vídeos, por diversas e inúmeras vezes, conversando entre si, vendendo drogas aos usuários (núcleo de venda), coordenando as vendas (núcleo de coordenação das vendas), recebendo dinheiro das vendas (núcleo financeiro) e vigiando o local (olheiros), demonstrando o elemento subjetivo das condutas.



    Não bastasse, nos monitoramentos do ‘ponto’ de tráfico e nas suas imediações, realizados no período de 25/4/2022 a 16/9/2022, após constatar a efetiva venda da droga pelos denunciados, a equipe de investigação também abordou dezenas de usuários, conforme Boletins de Ocorrência ns. 91.2022.0082, 91.2022.0083, 420.2022.1986, 420.2022.0002282, 420.2022.0002283, 420.2022.0002780, 420.2022.0002786, 420.2022.2788, 420.2022.2789, 420.2022.3413, 420.2022.0003414, 420.2022.3801, 420.2022.3804, 420.2022.0002787, 420.2022.4274 e 420.2022.0003822, pelos quais se evidencia a apreensão da droga posteriormente à sua aquisição pelo usuário no ‘ponto’ situado na Rua São João Tomás de Aquino 
n. 156-E, Bairro São Pedro, em Chapecó-SC, ou nas suas imediações”.  



    Em 14.11.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC condenou a paciente na Ação Penal n. 5032802-97.2022.8.24.0018 à pena de doze anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 1.800 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.  



    Interposta a Apelação Criminal n. 5032802-97.2022.8.24.0018 pela defesa da paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 15.8.2024, a ela negou provimento, confirmando a autoria e materialidade das condutas imputadas à paciente:



    “(...) Referente as acusadas Vitória e Fernanda, também há evidências que participaram do crime, sendo que Fernanda é irmã de Vitória e companheira – à época – de Carlos Eduardo. 



    Também não existe imagens das acusadas, mas tal fato, por si só, não é o bastante para ensejar a absolvição de ambas, visto que a divisão de tarefas está evidenciada. Identificou-se que ambas realizavam as atividades que, indiretamente, auxiliavam o tráfico de drogas. Isto é, o auxílio prestado por elas, de forma indireta, é caracterizado no apoio àqueles que realizavam as transações comerciais e na gestão financeira. 



    Sobre as acusadas Vitória e Fernanda, o Delegado de Polícia Civil Éder Juliano Correa Matte declarou que ‘aqueles autores ali, que realizavam ali a entrega da droga, que trabalhavam na ponta, digamos assim, só recebendo a droga e realizando a entrega pro usuário e recebendo o dinheiro; e haviam outras pessoas que transitam pelo local, auxiliando de todas as formas, além da não só a parte financeira, foi colocado parte financeira, mas tanto a Vitória como a Fernanda, elas não auxiliavam apenas na parte financeira, auxiliavam em todas as condutas ali daquele grupo, né, porque estavam sempre presentes’; ‘elas acabavam auxiliando em todo o trabalho ali que era realizado ali naquela casa, porque o tráfico não se resume apenas a entrega da droga do cara que tá ali na rua, na pista pro usuário né, por trás disso, óbvio que a gente não conseguia filmar dentro da casa, mas essas pessoas que não realizavam a entrega da droga ou não recebiam dinheiro, estavam sempre circulando naquele meio e auxiliando e aderindo à conduta dos outros’ (transcrição nos termos da sentença). (...).



    De igual modo, a ré Vitória restou avistada em diversos momentos, também auxiliando seu esposo – acusado Jonatha – à época. É induvidoso que Vitória auxiliou, amparou e participou de forma indireta do delito. 



    No ponto, como bem pontuado na sentença (Evento 895 dos autos n. 5032802-97.2022.8.24.0018):



    ‘[...] É dizer, desempenhou papel relevante, repisa-se, não por estar presente no local, unicamente; mas sim, por auxiliar, dando guarida, amparo e o apoio aos demais traficantes que se mantinham na região. 



    Não fosse apenas isso, tanto na residência dos réus Vitória e Jonatha, como na residência dos réus Fernanda e Carlos, foram encontradas quantidade consideráveis de dinheiro em espécie. 



    Na residência do primeiro casal, a quantidade de R$ 11.330,00 (onze mil e trezentos e trinta reais), valor que, a despeito da justificativa sustentada em seus interrogatórios e da própria apresentação de documentos pela defesa, não está comprovada. 



    Ao contrário, alegam os réus Vitória e Jonatha que o valor encontrado na residência seria de origem lícita, inclusive decorrente de acordo rescisório da ré após quatro anos e três meses de atividade laboral. 



    Contudo, os valores creditados na conta bancária de Vitória e os valores apreendidos não coincidem. Primeiro, 
colhe-se do interrogatório judicial de Vitória que o valor aproximado de sua rescisão trabalhista seria de R$ 21.000,00; contudo, o cálculo apresentado no termo de rescisão respectivo totaliza R$ 9.141,580, valor este que coincide com a transferência realizada à conta bancária de Vitória em agosto de 2022 (Apresentação de Documentos 1-4, evento 693). 



    De outro lado, o dinheiro apreendido somou R$ 11.330,00, cujo saque e depósito em casa não restou comprovado, tampouco sua origem lícita, já que os documentos e informações apresentadas são disformes. 



    De se mencionar que, entre o recebimento do valor acima, até a apreensão, ultrapassou mais de 90 dias, lapso de tempo que não se credita que os valores não tenham sido utilizados, se retirados da instituição financeira’.



    (…) Percebe-se, assim, que há demonstração de tarefas, funções, divisões de Cristiane, Vitória e Fernanda na prática do tráfico de drogas, o qual é de ação múltipla e configura apenas com a prática de um dos verbos descritos no tipo penal, inclusive o agente público citou que ‘estavam sempre circulando naquele meio e auxiliando e aderindo à conduta dos outros’. Repisa-se, portanto, que diante da visualização das rés por diversas vezes no ponto de tráfico, conversando com seus companheiros, até alertando sobre a presença policial, além das informações anteriores e da apreensão de dinheiro cuja origem lícita não foi demonstrada, a participação de todas no crime de tráfico e associação é cristalina, afastando qualquer possibilidade de acolher o pleito absolutório”.  



    Na sequência, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 938.218, apresentando os pleitos de absolvição da paciente por inexistência de provas para subsidiar sua condenação pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, reiterados na presente impetração. O Relator, Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 938.218, por ser necessário reexame de fatos e de provas para acolher a pretensão da defesa da paciente, o que é inviável em habeas corpus. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme posto, a via estreita do habeas corpus é incompatível com o reanálise de fatos e provas, de modo que, estando fundamentada a decisão das instâncias ordinárias em elementos concretos dos autos, não há como transpor tal conclusão, que depende de incursão no contexto fático-probatório. 



    Na espécie, a partir da leitura do ato apontado como coator, vê-se que há fundamentos concretos para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de a paciente ter sido flagrada por diversas vezes em auxílio ao seu companheiro enquanto este efetuava a venda de drogas. Inclusive, em uma das oportunidades, foi vista entregando algo em suas mãos. 



    O acórdão descreve, ainda, que foi encontrada, na residência da ré, quantidade de droga e significativa de dinheiro espécie cuja origem não foi suficientemente explicada. 



    No que toca ao crime de associação para o tráfico, a Corte de origem indicou o ânimo associativo, a estabilidade, a organização e a divisão de tarefas entre a paciente e os corréus. Identificou-se que o grupo se tratava de algo semelhante a uma empresa familiar, voltada para a comercialização de entorpecentes, cuja líder era a matriarca e envolvia suas filhas, genros, dentre outros. 



    Especificamente em relação à ré, destacou-se que essa desempenhava funções acessórias, em especial o núcleo financeiro da associação, o que restou consubstanciado a partir do depoimento de policiais responsáveis pelo monitoramento do grupo e do resultado de buscas e apreensões. 



    Diante desse contexto, não há como se falar em flagrante ilegalidade a ser corrigida pela via do mandamus”.  



    5. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, para a condenação da paciente, foram apontados elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade com relação aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados.  



    Como assentado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “há fundamentos concretos para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente pelo fato de a paciente ter sido flagrada por diversas vezes em auxílio ao seu companheiro enquanto este efetuava a venda de drogas. Inclusive, em uma das oportunidades, foi vista entregando algo em suas mãos”. Ademais, foi encontrada na residência da paciente “quantidade de droga e significativa de dinheiro espécie cuja origem não foi suficientemente explicada”.  



    Quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecente, foram demonstrados o “ânimo associativo, a estabilidade, a organização e a divisão de tarefas entre a paciente e os corréus. Identificou-se que o grupo se tratava de algo semelhante a uma empresa familiar, voltada para a comercialização de entorpecentes, cuja líder era a matriarca e envolvia suas filhas, genros, dentre outros”. Foi destacado que a paciente “desempenhava funções acessórias, em especial o núcleo financeiro da associação, o que restou consubstanciado a partir do depoimento de policiais responsáveis pelo monitoramento do grupo e do resultado de buscas e apreensões”.  



    6. Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação da paciente pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente está corroborada pelas provas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. 
III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.113-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).  



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora